Tribunal: TJBA
Processo: 8012151-07.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012151-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA MARIA SOARES SANTOS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SR09 ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÕES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA. TESES CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 61.531/BA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do cumprimento do acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, com os devidos reflexos patrimoniais. 2. Em impugnação, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, cuja questão jurídica submetida a julgamento diz respeito à definição sobre a necessidade de prévia liquidação do título judicial coletivo; (ii) a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação do direito à paridade; (iii) violação aos arts. 95, 97 e 98 do CDC; (iv) violação aos arts. 509 e 511 do CPC; e (v) impossibilidade de pagamento por crédito em folha suplementar dos valores devidos entre a data da impetração e a implantação da obrigação de fazer (ADPF 250). 3. No que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação da condição de associada, trata-se de matéria que não comporta acolhimento, haja vista que no título judicial exequendo não houve restrição ao alcance subjetivo da eficácia da segurança concedida, que se estendeu a todos os profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental. 4. Cumpre rememorar que o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. Nesse sentido, considerando que a parte exequente iniciou o exercício do magistério em 12/03/1973, bem assim que já se encontra aposentada, consoante portaria de aposentadoria colacionada aos autos (ID 57677302), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em estrita observância ao título judicial e às reformas constitucionais. 5.Em relação à tese da aplicabilidade dos dispositivos da lei consumeirista ao caso em tela, há de ser refutada. A Lei nº 8.078/90, (Código de Defesa do Consumidor - CDC), estabelece normas de proteção e defesa dos consumidores, considerando consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final e fornecedor toda pessoa que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Neste sentido, resta flagrante a inaplicabilidade de qualquer dos dispositivos da referida lei ao caso em tela, uma vez que não se verifica a existência de relação de consumo entre as partes envolvidas. Diante do exposto, rejeito a referida preliminar e, por consequência, a aplicabilidade da referida legislação à presente demanda. 6. No que diz respeito à alegação de aplicabilidade dos arts. 509 e 511 do CPC, este não merece prosperar. A Parte Executada argui a necessidade de provar e alegar fatos novos nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, através do processamento da liquidação em processo próprio, com fundamento no art. 509 e 511 do CPC e que o processamento de liquidação simultaneamente com o processamento da execução tolhe o direito de defesa do Executado e configura clara violação ao art. 509 e 511 do CPC. Antes de mais nada, não versa a referida fundamentação de matéria de preliminar previsto no art. 337 do CPC. Ademais, insta salientar que, diferente do que alega o executado, inexistem fatos novos que precisem ser trazidos à baila e provados nos autos do mandado de segurança coletivo e, por consequência, nas execuções individuais do título executivo forma no mesmo, bastando tão somente a demonstração pelas partes exequentes de que preenchem os requisitos do acordão transitado em julgado, para cumprimento da obrigação de fazer, seguido da apresentação de cálculos aritméticos, para cumprimento da obrigação de pagar por parte do Estado da Bahia, o qual dispensa liquidação em autos apartados, com fundamento no próprio § 2o do art. 509 do CPC. Neste sentido, rejeito a referida preliminar, tendo em vista a inaplicabilidade dos arts. 509 e 511 do CPC ao caso em tela. 7. Em relação à alegação trazida em petição inicial de utilização de folha suplementar pela parte exequente, assiste razão ao Estado da Bahia quando traz, em sede de impugnação a imposição de observância ao regime constitucional de precatórios/RPV para o cumprimento da obrigação de fazer. Porém, em que pese haja o referido pedido em sede de petição inicial, este não guarda relação lógica com o momento processual em que não se trata sobre pagamento ou obrigação de pagar, já que, sequer foram apresentados os valores cobrados nesta execução.8. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. 8. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. 9. Rejeitada a impugnação à execução, determinando ao Estado da Bahia proceda ao reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, esclarecendo que eventuais diferenças entre a data do ajuizamento da ação e a implantação por obrigação de fazer deverão observar o regime de Precatórios/RPV. 10. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Fazenda Pública Estadual fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível n. 8012151-07.2024.8.05.0000, no qual figura como exequente ANA MARIA SOARES SANTOS e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça